Tribunal: STF
Processo: Pet 8313
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao pedido de tutela de urgência requerida pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A.
    A embargante sustenta, em suma, que:
    “[...] 
    Analisando-se a petição inicial deste processo e contrapondo-a à decisão ora embargada, resta visível que esta não apreciou adequadamente o que estava narrado, data vênia.
    Com o devido acatamento, informa-se que nunca fora mencionado que já houve a interposição de Recurso Extraordinário. Pelo contrário. Afirmou-se, de forma clara, que houve a oposição de Embargos de Declaração que ainda não foram apreciados. A menção a tais Embargos inclusive fora objeto de transcrição na própria decisão, de modo que houve algum equívoco no momento de fundamentar a decisão objurgada.
    16. Assim, com as vênias de costume, a decisão impugnada é objeto de vício, sanável por intermédio deste recurso, vez que há plena e inconteste incidência da decisão às hipóteses dos incisos I, IV e V do art. 489, §1º do CPC.
    17. De fato, o que se pretende é exatamente o que consta no pedido ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo 39 da exordial e não a concessão de efeito suspensivo a eventual RE, senão vejamos: ”(págs. 4-5 do documento eletrônico 15).
    Requer, ao final, que:
    “[...] este nobre Ministro Relator sane, data venia, os vícios apontados, de modo que o pleito desta Embargante seja devidamente analisado, sendo deferida, liminarmente, a suspensão da abstenção desta VALEC em ajuizar ação de cobrança que tenha por fundamento contrato administrativo firmado entre as partes (contrato nº 020/2005), até o julgamento do feito por parte do TRF1, fazendo com que a VALEC possa ajuizar demanda em face da CONCREMAT, cujo fundamento seja o contrato acima mencionado.”(pág. 7 do documento eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    A questão suscitada originalmente pela parte foi suficientemente dirimida na decisão embargada, na qual ficou explicitada a ótica que levou a uma decisão de negativa de seguimento ao pedido de tutela de urgência.
    Transcrevo por oportuno trecho da decisão embargada:
    “[...]
    Com efeito, a ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte, uma vez que “a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade” (RTJ 191/123-124, Rel. Min. Celso de Mello).
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 634 e 635, in verbis:
    […]
    Anoto que o novo Código de Processo Civil em nada alterou a jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se observa da redação do art. 1.029, § 5°:
    […]
    Conclui-se, da leitura do referido dispositivo, que cabe à parte requerente formular o pedido de concessão de efeito suspensivo perante o Tribunal de origem, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso.”(págs. 2- 4 do documento eletrônico 14).
    Portanto, não merece prosperar alegação de que o decisum embargado não apreciou adequadamente o que foi narrado, uma vez que a presente petição foi devidamente analisada, conforme depreende-se do trecho retrocitado.
     Ademais, vale ressaltar que o pedido que visa a suspensão da decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não possui viabilidade processual, pois o Supremo Tribunal Federal não possui competência para suspender os efeitos da decisão prolatada pelo Tribunal a quo, quando sequer foi interposto recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Pet 2.592-MC/PI e Pet 1639-MC todos de todos de relatoria do Ministro Celso de Mello e Pet 8.672-MC/BA de relatoria do Ministro Roberto Barroso. A decisão desse último precedente está assim redigida:
    “A tutela pleiteada não é digna de deferimento. O provimento requerido pelo autor é impossível, em vista da inexistência de previsão no rol do art. 102, I, da Constituição da República, em que se elencam as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Preliminarmente à análise da presença desses requisitos, deve-se ressaltar um ponto essencial. De fato, quando o ato que se pretende suspender é uma decisão de cognição exauriente tomada por determinado tribunal – ainda mais um tribunal superior, que analisa o processo em grau de cognoscibilidade elevado – a interrupção dos seus efeitos deve ser formulada pela via recursal, em sede de efeito suspensivo, que desafie a competência de tribunal hierarquicamente superior.
    Não cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal rever a justiça de decisões ou, ainda, suspender seus efeitos, quando não fora sequer interposto o recurso extraordinário capaz de alçar os autos à sua apreciação. Não se pode, sob a alcunha de “tutela cautelar antecedente” requerer a suspensão de uma decisão. Imagine-se que, após o julgamento dos embargos de declaração, os embargantes decidam que não é pertinente a interposição de recurso extraordinário. Esta Corte, desse modo, jamais terá tido a competência para suspender aquela decisão.
    Em verdade, conforme a regra do art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo a recurso extraordinário somente deve ser requerido ao tribunal superior “no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição”. Não havendo sequer recurso interposto, com muito menos razão o pleito de suspensão deve ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Coadunam-se, nesse sentido, com a norma processual, os Enunciados nº 634 e 635 da Súmula desta Corte.
    Como mencionado anteriormente, a concessão de tutela antecedente cautelar também não consta do rol de hipóteses que atraem a competência originária do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no art. 102, I, da Constituição da República. Trata-se, sem dúvidas, de “hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Carta Magna” (Pet 6.290- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    Evidenciada a incompetência deste Tribunal para a análise do pedido formulado – eis que a competência para suspender a decisão é do próprio Tribunal Superior Eleitoral –, necessário demonstrar, ainda, que não restaram preenchidos os requisitos para o exercício da cognição sumária, seja por tutela antecedente, seja por efeito suspensivo.
    As razões apresentadas pelo requerente para concessão da medida liminar dão conta de que se pretende mera rediscussão das premissas e fundamentos fixados pelo acórdão que se pretende suspender.
    […]
    Ex positis, em face da incompetência deste Supremo Tribunal Federal e da ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a medida liminar pleiteada pelo requerente. ” (grifei)
    Desse modo, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC. 
    Evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    É forçoso concluir, portanto, que o embargante deixou de observar os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator